Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PERÍCIA. REAJUSTE. LEGALIDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PATAMAR. NÃO LIMITAÇÃO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
1. Não há falta de fundamentação quando o Juízo de Primeiro Grau aprecia todos os argumentos trazidos pela parte capazes de infirmar suas conclusões.
2. Os reajustes anuais de planos de saúde têm o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e são estipulados por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada.
3. As entidades de autogestão, diante desequilíbrio econômico-financeiro, não apenas estão autorizadas como devem adotar medidas de adequação orçamentária, as quais incluem reajustes fundamentados pela operadora. O reajuste diferenciado para planos de cobertura diferenciados, por si só, não configura abusividade, ainda que se trate de contrato adaptado às regras da Lei n. 9.656/1998, desde que os ajustes sejam respaldados em estudos que fundamentem a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade.
4. Apelação desprovida.